Tribunal: TJSP
Processo: 1017152-05.2021.8.26.0068
Classe: Agravo Interno Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
ção, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007,§2o do Código de Processo Civil. Pedido superveniente de diferimento das custas para o final do processo ou parcelamento do preparo. Deserção caracterizada. Discussão envolvendo o desembolso do preparo já alcançada pela preclusão. Inexistente previsão legal que traga uma segunda oportunidade de complementação, nos termos do artigo 1.006,§5o, do CPC. Decisão preservada. Recurso improvido.
(TJSP; Agravo Interno Cível 1017152-05.2021.8.26.0068; Relator (a): Walter Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Foro de Barueri - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/10/2023; Data de Registro: 28/10/2023)

Classe/Assunto:

Agravo Interno Cível / Compra e Venda

Relator(a):

Walter Exner

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

36a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

28/10/2023

Data de publicação:

28/10/2023

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Recolhimento do preparo insuficiente. Intimação à complementação, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007,§2o do Código de Processo Civil. Pedido superveniente de diferimento das custas para o final do processo ou parcelamento do preparo. Deserção

Ementa:
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação. Pedido de gratuidade de justiça indeferido. Recolhimento do preparo insuficiente. Intimação à complementação, no prazo de cinco dias, nos termos do artigo 1.007,§2o do Código de Processo Civil. Pedido superveniente de diferimento das custas para o final do processo ou parcelamento do preparo. Deserção caracterizada. Discussão envolvendo o desembolso do preparo já alcançada pela preclusão. Inexistente previsão legal que traga uma segunda oportunidade de complementação, nos termos do artigo 1.006,§5o, do CPC. Decisão preservada. Recurso improvido.